Tribunal: CARF
Processo: 10469.720242/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720242/2019-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
GENESIO RODRIGUES SANTIAGO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente a parcela da contribuição previdenciária oficial devida pelo segurado é
dedutível pra fins de Imposto sobre a Renda.
INCIDÊNCIA DE TRIBUTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. DECISÃO
JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Diante da expressa previsão legal, é devida a imposição de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-
106.551, exarado pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento NO
Rio de Janeiro/RJ, fl. 51 a 54.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fl. 36
a 45, pelo qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
rendimentos apresentada para o exercício de 2016, constatou dedução indevida de despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720242/2019-98
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720242/2019-98

médicas; considerou omitidos rendimentos tributáveis informados em DIRF e, ainda, constatou
dedução indevida de previdência oficial, pelas razões abaixo reproduzidas:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 340,00 , indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 507.549,66, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

Complementação da Descrição dos Fatos
O valor dos juros devem ser somados ao principal para a composição do valor
tributável. O acessório acompanha o principal. Rendimentos tributáveis: R$
1.416.909,70(principal) + R$ 1.076.064,77(juros) - R$ 568.515,11(honorários
advocatícios) = R$ 1.924.459,36.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constataram-se deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição a
Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 305.703,70 ,
referentes às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O valor glosado refere-se a Previdência Oficial deduzida de rendimentos declarados
como sujeitos à tributação exclusiva na fonte, conforme opção manifestada pelo
contribuinte.

Complementação da Descrição dos Fatos
A parte referente à previdência oficial da reclamada não poder ser utilizada para
dedução. O contribuinte deve se deduzir apenas da previdência oficial relativa à parte do
reclamante.
Cientificado do contribuinte, inconformado, o contribuinte apresentou a
Impugnação de fl. 6 a 11, lastreando sua defesa nos termos abaixo sintetizados na Decisão
recorrida:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720242/2019-98

- que recebeu em sua conta R$ 1.162.319,39, conforme comprovante de depósito
de fl. 19, porém, declarou que efetivamente recebeu a quantia de R$ 1.416.909, valor constante
no alvará judicial de fl. 14, sendo certo que foram deduzidos valores relativos a honorários
advocatícios, INSS, IR, etc.
- que tendo sido retido pela fonte pagadora o IR, no valor de R$ 183.517,77,
conforme DARF de fl. 16, não entende por qual motivo está sendo cobrado novamente pelo
mesmo imposto;
- que ,conforme GPS de fl. 17, o valor pago de INSS foi de 63.412,67.
- requer o cancelamento da autuação e, alternativamente, a desconsideração da
multa.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 11a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ concluiu pela improcedência da
impugnação, cujas conclusões estão abaixo sintetizadas:
Dos Juros em rendimentos recebidos acumuladamente
O lançamento teve por base a documentação apresentada pelo próprio contribuinte
referente a rendimentos recebidos acumuladamente em que foram considerados
corretamente os valores referentes aos juros recebidos, descontados os valores
legalmente permitidos, conforme abaixo:
Rendimentos tributáveis: R$ 1.416.909,70(principal) + R$ 1.076.064,77(juros) - R$
568.515,11(honorários advocatícios) = R$ 1.924.459,36 Tais valores foram extraídos da
planilha de cálculo apresentada pelo contribuinte, constante em dossiê fiscal.
DA MULTA DE OFÍCIO
Com relação ao requerimento de exclusão da multa de ofício, de 75%, ou de que seja
aplicada a graduação mínima, sob o argumento de que o contribuinte agiu de boa fé,
essa tese não merece acolhida.
Ocorre que a redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi
do inciso VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal. De outro lado, o art.
26-A do Decreto no 70.235, de 1972, veda aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob qualquer
fundamento. Registre-se, ainda, que a infração à legislação tributária, dada sua natureza
objetiva, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, prescinde da real
intenção do sujeito passivo. Do exposto, mantém-se a multa de ofício.
É o relatório necessário.
Cientificado da Decisão de 1a Instância em 17 de abril de 2019, conforme AR de
fl. 59, ainda inconformado, o autuado apresentou o recurso voluntário de fl. 63 a 69, em que
reitera as razões já apresentadas e junta novos documentos.
Distribuído a este Conselheiro, os autos foram sobrestados, conforme despacho de
fl. 137/138, pelas razões abaixo transcritas:
(...)
Como se vê, embora o recurso não se manifeste expressamente acerca da não
incidência de tributação de IR sobre valores recebidos a título de juros
compensatórios, não há como este Colegiado se debruçar sobre a matéria diante da
expressa manifestação do julgador de 1a Instância de que a diferença deve ser tributada
por se referir a juros.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720242/2019-98

Sobre o tema, a partir de demanda formulada, junto ao Supremo Tribunal
Federal, pelo Ministério Público do Estado de Goiás, admitido na qualidade de amicus
curiae nos autos o RE 855.091/RS, restou determinada, pelo Exmo Sr. Ministro Dias
Toffoli, a suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos que versem
sobre a incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebido pela pessoa
física, nos seguintes termos:
“(...) 2) determino, de ofício, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC,
suspensão do processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a incidência, ou não, de
imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema 808 da
Gestão por Temas da Repercussão Geral do Poder do STF na internet);
3) defiro, com base no poder geral de cautela, o pedido formulado na petição no
53.053/18, a fim de também suspender o processamento de todos os procedimentos
administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil pendentes que
tramitem no território nacional e versem sobre a mesma matéria indicada no item 2)
desta decisão, até ulterior ordem;
4) defiro os pedidos constantes das petições nos 53.066/18 e 53.163/18.
Consigno que não corre a prescrição dos créditos tributários discutidos nos aludidos
processos judiciais e procedimentos administrativos tributários durante o período da
suspensão. (...)”
Por todo o exposto, encaminhe-se à DIPRO/COJUL, para providenciar o
sobrestamento.
Não havendo mais óbice ao prosseguimento do feito, os autos retornaram a este
Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa passa a discorrer sobre
as razões recursais.
Aponta que, conforme documentos apresentados, quando recebeu a quantia
líquida em sua conta corrente, já haviam sido deduzidos os valores pagos a título de honorários
advocatícios, INSS, IR e outros.
Sustenta que pagou de INSS o valor de R$ 63.412,67 e, de IR o valor de R$
183.517,77 e que não entende o motivo de estar sendo cobrado novamente.
Por fim, questiona os valores excessivos da multa de ofício.
No que tange à acusação de dedução indevida de contribuição à previdência
oficial, não há qualquer mácula no lançamento, que considerou como devido o valor de R$
63.103,16, o qual se mostra compatível com o quadro abaixo, extraído dos cálculos efetuados
judicialmente que constam de fl.129, sendo certo que a diferença entre tal valor e o efetivamente
recolhido, R$ 63.412,67, fl. 112, decorre de mera atualização.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720242/2019-98

Assim, quanto a este tema, nada a prover.
Já em relação à acusação e omissão de rendimentos, as conclusões da DRJ,
cotejadas com as alegações recursais e com os documentos juntados aos autos, em particular o de
fl. 129, evidencia que a celeuma reside, exclusivamente, no valor recebido a título de juros
compensatórios, o qual não foi considerado pelo juízo para fins de apuração do Imposto sobre a
renda a ser retido, ao passo as Autoridades lançadora e julgadora consideraram que, sobre tal
montante, deve incidir o tributo.
Tal conclusão do Fisco tem lastro tem lastro na legislação de regência, a qual foi
regulamentada pelo art. 53 do Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à
época):
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12)."
Ocorre que, conforme já citado alhures, tal matéria foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos o RE 855.091/RS, com trânsito em julgado certificado em
09 de outubro de 2021, sob a sistemática de repercussão geral, em que se fixou a seguinte tese:
Tema 808:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos art. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme
preceitua o art. 62, § 2o do Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria
MF343/2015, impõe-se afastar a imputação fiscal de omissão de rendimentos.
No que tange ao descontentamento recursal sobre os valores da multa de ofício,
este não tem amparo legal, já que a imputação fiscal observou estritamente o percentual de tal
penalidade previsto no art. 44 da lei 9.430/96, cuja aplicação pela autoridade lançadora decorre
da natureza da atividade administrativa de lançamento, que é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funciona, tudo nos termos do artigo 142 da lei 5.172/66(CTN) 1.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720242/2019-98

Naturalmente, tal imposição incidirá apenas sobre a parcela do lançamento
mantida ao final do presente julgamento.
Por fim, há de se ressaltar que questões relacionadas à boa fé do contribuinte não
o socorrem em relação à imposição da penalidade de ofício, tudo em razão do que expressamente
prevê o artigo 136 do mesmo CTN2.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto pelo provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a acusação fiscal de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
2 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720242/2019-98

Fl. 153
DF CARF MF
Original